Tribunal: TJSP
Processo: 2161318-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais por ocasião da rejeição da impugnação – Inaplicabilidade da Súmula no 519 do A. STJ ao caso em concreto em razão do advento do CPC/2015 – Precedentes desta C. Câmara – Decisão parcialmente reformada para arbitrar a verba honorária – Recurso provido